Tribunal: STF
Processo: Rcl 1755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
imediata correção do cálculo da remuneração percebida pelo autor da
ação ordinária - Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte - para fazer incidir sobre a parcela
autônoma os percentuais referentes à gratificação de representação
(120%) e ao auxílio-transporte (35%). Desrespeito à decisão do
Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de
Mello). Precedentes: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie
e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira Alves, julgadas, respectivamente,
em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação julgada procedente.